Tribunal: TJDFT
Processo: 0731538-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. O despacho que determina a expedição de certidão de crédito e com destaque dos honorários contratuais tem natureza procedimental, sem carga decisória, porque não implica aumento da dívida do executado e nem permite o pagamento de forma diversa da que a parte credora receberá.

3. Omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício, mas sem alterar o resultado do julgamento.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.